Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739836-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VALMIR CASTRO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0740636-60.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para obrigar que a agravante autorize a internação e a realização de procedimento cirúrgico a que deve se submeter o ora agravado. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, a inexistência de qualquer ilicitude de sua parte, uma vez que não houve restrição da cobertura contratual, mas simples aplicação das condições gerais da apólice. Destaca que não é possível a cobertura de procedimento que não guardou o devido prazo de carência. Defende, ainda, que agiu no exercício regular de seu direito, visto que a negativa de cobertura estava amparada no contrato celebrado entre as partes, assim como na legislação de regência. Alega que o valor fixado a título de astreintes revela-se excessivo, podendo superar a quantia atribuída à causa, o que configura enriquecimento ilícito, além de afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da ordem emanada pelo Juízo de primeiro grau. Preparo recolhido no ID 31395794. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Cuida-se de ação proposta pelo agravado com o objetivo de compelir a agravante a promover a internação do autor em rede hospitalar credenciada, em razão de complicações decorrentes de tratamento de úlcera. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento do autor, ora agravado, se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pelo agravado. Para melhor esclarecimento da controvérsia, reproduzo, em parte, o relatório médico acostado no ID 108909309 dos autos de origem: (...) Paciente em pós-operatório tardio de abordagem de úlcera perfurada (06/09/2021). Necessitou de 2 reabordagens, porém manteve fístula digestiva-cutânea de alta débito, causando perda de nutrientes, astenia. Está em uso de jejunostomia para alimentação enteral, sendo contraindicada alimentação oral até resolução da fístula. Cirurgiã assistente, Dra. Carolina dos Anjos orientou internação para tratamento endoscópico da fístula. (...) - Solicito internação – paciente necessita de internação e procedimento endoscópico, uma vez que se encontra em risco nutricional devido a perda de nutrientes em virtude da fístula. A fístula também se torna componente de risco para perpetuar quadro infeccioso. - Solicito avaliação da gastro para procedimento endoscópico. - Vigilância infecciosa. (destaquei) Com efeito, aplica-se à hipótese o regramento estabelecido no art. 35-C da Lei no 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte agravada. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade, desse modo, não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC, dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ora agravante poderá cobrar do agravado os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo agravado, subsidiando, então, a tutela antecipada concedida pelo magistrado primevo. Outro não é o entendimento deste egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL POR INDICAÇÃO MÉDICA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PACIENTE COM COVID-19. URGÊNCIA DA MEDIDA COMPROVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do tratamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. A assistência à saúde trata-se de um serviço no qual os contornos contratuais encontram-se sujeitos às obrigações de cunho constitucional, assumidas pela operadora do plano de saúde quando do desempenho de suas atividades, abrangidas pelo risco coberto comercializado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1307670, 07013265020208079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ART. 35-C DA LEI No 9.656/1998. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA EQUIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de internação da recorrida em Unidade de Terapia Intensiva. 2. Percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra necessário o uso da assistência médica pretendida, que exige a internação em leito de UTI. 3. É necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1290968, 07249047620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. COVID-19. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/98 dispõe que, apesar da possibilidade de fixação de períodos de carência, deve-se observar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura em casos de urgência ou emergência. 2. "É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (artigo 35-C, da Lei 9.656/98). 3. A Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." 4. No caso, houve a demonstração da recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a internação com fundamento na necessidade de observância do prazo de carência. O médico assistente atestou a gravidade do quadro de Covid-19 que acometeu o agravado, o qual necessitou de internação hospitalar. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1386425, 07230086120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há ainda a Súmula no 597 do colendo STJ, nos seguintes termos: Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) Além disso, a orientação do Código e Defesa do Consumidor estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese em análise&gt; Confira-se: Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Portanto, ante a urgência comprovada pelo relatório médico parcialmente reproduzido alhures, necessária a aplicação da medida excepcional que privilegia o consumidor. Por fim, quanto ao valor fixado a título de multa pelo descumprimento da tutela de urgência, insta mencionar que a medida judicial envolve o direito à saúde de um paciente, e a pessoa obrigada é operadora de plano de saúde com renome no mercado, o que, por si só, presume sua elevada capacidade econômica. Nesse contexto, deve-se considerar que a fixação de astreintes em um patamar ínfimo pode ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando, assim, a sua efetividade. Para além, seria o caso de se tratar a insurgência da agravante como falta de interesse recursal, haja vista ter comprovado nos autos que já cumpriu a tutela de urgência determinada. Se a agravante já cumpriu a medida, em tese, a multa se mostra inócua. Em tal contexto, deve, portanto, a tutela de urgência ser mantida, da forma como fixada, por restarem evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021 19:34:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador